Tribunal: TJBA
Processo: 0300732-96.2013.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0300732-96.2013.8.05.0078

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s): MARIA IZABEL MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s):JOSE IVAN CARDOSO BATISTA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM AMBULÂNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALEMNTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito envolvendo ambulância pertencente a ente municipal. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, afastando os lucros cessantes. Ambas as partes interpuseram apelação: a parte autora pleiteia a inclusão de lucros cessantes, enquanto o ente público sustenta a inexistência de responsabilidade civil e de dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se está configurada a responsabilidade civil do ente público pelo acidente e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais; e (ii) saber se é cabível a indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, ambos evidenciados no caso concreto pelo boletim de ocorrência, prova testemunhal e demais elementos constantes dos autos.

4. O dano moral resta configurado diante da gravidade das lesões sofridas, que resultaram em invalidez permanente e posterior falecimento, sendo prescindível prova técnica específica.

5. A ausência de prova pericial não impede o reconhecimento da responsabilidade quando o conjunto probatório é suficiente para formar convicção segura acerca da dinâmica do acidente.

6. A responsabilidade recai sobre a pessoa jurídica de direito público, não sendo afastada por mudança de gestão administrativa.

7. Os lucros cessantes não foram comprovados, pois inexistem elementos objetivos que demonstrem a atividade laborativa ou a renda da vítima, sendo inviável a fixação com base em presunções.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova concreta do prejuízo para a configuração dos lucros cessantes.

9. Em sede de remessa necessária, impõe-se o ajuste dos consectários legais, com aplicação do IPCA-E desde o evento danoso e observância das regras previstas no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, bem como das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e não providos. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado, de natureza objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo causal, sendo dispensável a prova de culpa. 2. O dano moral decorrente de lesões graves e incapacitantes pode ser reconhecido independentemente de prova técnica específica. 3. Os lucros cessantes dependem de comprovação concreta do prejuízo, não podendo ser fixados com base em presunções”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 43; CPC/2015, art. 487, I; art. 85, § 11; art. 931; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021; Emenda Constitucional nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2194058 SC 2022/0268270-5, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Remessa Necessária nº. 0300732-96.2013.8.05.0078, em que figura como Apelantes e Apelados Stephane Souza Nobre e o Município de Monte Santo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do
s recursos e negar-lhes provimento e reformar parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator